Tribunal: TJDFT
Processo: 0736142-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PEDIDO DE PARCELAMENTO. ANUÊNCIA DO EXPERT. DEFERIMENTO. BENEFÍCIO DEFERIDO A UMA DAS PARTES. VEDAÇÃO AO CERCEAMENTO DE DEFESA. PRINCÍPIO DA PARIDADE DE TRATAMENTO. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não há que se falar em supressão de instância quando a matéria submetida ao juízo ad quem foi anteriormente objeto de análise e decisão pelo juízo a quo. Preliminar de não conhecimento do recurso por supressão de instância rejeitada.
2. O art. 98, § 6o, do CPC, expressamente autoriza o magistrado, conforme o caso, a conceder direito de parcelamento de despesas processuais que a parte tiver de adiantar no curso do procedimento.
3. Deferido pelo juiz o pagamento parcelado do valor relativo a honorários periciais, desde que houvesse concordância do expert e havendo esse profissional aquiescido com a quitação de sua remuneração em até seis parcelas, a condição assim autorizada a uma das partes não pode ser posteriormente negada à parte ex adversa. Benefício que, se deferido a ambos os litigantes, possibilita a realização de prova técnica necessária ao deslinde da demanda. Caso concreto em que a negativa a uma das partes do direito de parcelamento dos honorários a serem pagos ao perito judicial tornará inviável a adequada instrução do processo, o que enseja inequívoco cerceamento de defesa e grave ofensa ao princípio da paridade de tratamento (de armas), de indispensável observância, nos termos do art. 7o do CPC.
4. Recurso conhecido e provido.